Tribunal: TJSP
Processo: 2015970-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Prova. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária, mesmo porque foi deferido o parcelamento dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Prova. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária, mesmo porque foi deferido o parcelamento dos honorários periciais para pagamento em cinco (5) parcelas iguais e sucessivas. Benefício que deve ser reservado para casos efetivamente excepcionais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015970-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LÍDIA IV, são agravados CARLOS ALBERTO DA SILVA (ESPÓLIO) e
MORADORES DA UNIDADE 43.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015970-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18.158
2
VOTO No : 18.158
AGRAVO No: 2015970-11.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LIDIA IV
AGRAVADO : ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS
JUÍZA : GLADIS NAIRA CUVERO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Prova.
DECISÃO que indeferiu o benefício da “justiça gratuita”.
INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso.
EXAME: Condomínio que é formado por várias unidades
condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas
dessas unidades, ser beneficiado com a “gratuidade” judiciária,
mesmo porque foi deferido o parcelamento dos honorários
periciais para pagamento em cinco (5) parcelas iguais e sucessivas.
Benefício que deve ser reservado para casos efetivamente
excepcionais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova, que o
Condomínio agravante move contra os agravados, em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca do Guarujá, neste Estado, proferida pela MMa. Juíza “a
quo” nos termos da cópia de fls. 200/201 dos autos principais.
Sustenta o agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e as despesas processuais; encontra-se em
situação econômica deficitária; faz jus ao benefício da “gratuidade” de justiça
(fls. 1/7).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 9),
o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015970-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18.158
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Produção
Antecipada de Prova, que o Condomínio agravante move contra os
agravados, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca do Guarujá, neste Estado,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Despachado nesta data em razão do acúmulo de serviço a que não dei causa e
também foi decorrente do excesso de feitos em andamento neste Juízo, com entrada
próxima a duzentos novos mensais, apesar da produtividade desta subscritora
documentada na E. CGJ e do sincero e intenso empenho desta magistrada. Registro
que recebo uma média de 100 (cem) processos diários à conclusão e efetivo a análise
individual de cada processo sem assinar em bloco as decisões minutadas. Ademais,
houve o recesso forense (período de 20/12/2019 a 06/01/2020 e usufrui de férias
autorizadas no período de 07/01 até 13/01/2020). Vistos. Com a devida venia a nobre
patrono do Condomínio, sua tese não merce acolhimento. Observa-se que o pleito e
dificuldades financeiras surgiram no momento de custeio das despesas de perícias
que, divididas entre os condôminos, são de passível solução. O saldo financeiro é
aparentemente circunstancial e não indica por sí só a premissa de concessão da
gratuidade. Anoto, inclusive para a Superior Instância em caso de recurso, que os
honorários foram parcelados, justamente para considerar a viabilidade de cotização
entre as unidades condominiais. De forma brilhante e contrária as teses usuais e
expostas neste Juízo de singela auto declaração de pobreza, em V. Acórdão que
manteve a decisão desta subscritora, ensina o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Relator LUíS FERNANDO LODI: "Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no
capítulo dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, inciso LXXIV), que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos". E, para tanto, é indispensável o controle jurisdicional acerca da
comprovação da alegada incapacidade financeira do postulante para obtenção do
favor legal. Em outras palavras, cabe ao Magistrado impedir o desvirtuamento da
assistência judiciária gratuita que deve ser reservada àqueles que realmente não têm
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo pessoal ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015970-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18.158
4
sua família, e não a quem pode ter ganhos ou patrimônio bastantes a custear o
processo, mas por mero comodismo busca o favor legal. (...) Isso observado, nem se
alegue afronta à norma constitucional ou à Lei Federal, se a benesse for indeferida
por ausência de comprovação da condição de necessitado do postulante. (...) Sempre
bom lembrar que a prova tem a finalidade de convencimento do julgador, principal
destinatário dela. Diante desse quadro, merece ser mantida a decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita, posto que proferida de modo irretocável" (TJSP - 16a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2202398-77.2015.8.26.0000, j.
14.06.2016). Assim, INDEFIRO o pleito e concedo o prazo suplementar de dez dias
para o custeio das custas pendentes, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA
(único objeto do pleito jurisdicional). Por fim, ratifico o item "4" da decisão de fls.
101/102. Intime-se. ” (“sic”, fls. 200/201 dos autos principais).
Malgrado a resistência recursal do Condomínio
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se inicialmente que o C. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 481, que trata da questão dos autos nos
seguintes termos: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Contudo, no caso dos autos, o Condomínio autor,
ora agravante, é formado por várias unidades condominiais e não pode, a
despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a
“gratuidade” judiciária, mesmo porque foi deferido o parcelamento dos
honorários periciais para pagamento em cinco (5) parcelas iguais e sucessivas
(v. fl. 183 dos autos principais). O benefício em causa é reservado para casos
muito excepcionais de efetiva necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015970-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18.158
5
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de que
não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber,
mesmo porque a presunção de pobreza não se aplica à pessoa jurídica.
Assim, de rigor, a manutenção da r. decisão
agravada que bem examinou a questão.
A propósito, eis a Jurisprudência:
0169847-83.2012.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/11/2015
Data de registro: 19/11/2015
Ementa: Processual Civil. Benefício da justiça gratuita. Inexistência de presunção
de pobreza quando se trata de pessoa jurídica. Benefício que pode ser concedido às
pessoas jurídicas desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas e despesas processuais. Documentos apresentados que não comprovam a
insuficiência de recursos. Súmula 481 do C. STJ. Incidência. RECURSO
DESPROVIDO.
2041643-11.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2017
Data de registro: 19/05/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE -
ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE SE
MOSTRAM
INCOMPATÍVEIS
COM
O
BENEFÍCIO
PLEITEADO

A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015970-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18.158
6
INATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO É PROVA PER SE, DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
2056109-10.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Carlos Alberto de Salles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2017
Data de registro: 30/05/2017
Ementa: RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA.
Insurgência da ré contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade
processual. Manutenção. Necessidade de comprovação da insuficiência financeira,
até mesmo para pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Caso em que a Cooperativa
Habitacional não demonstrou a insuficiência alegada. Existência de várias ações no
judiciário não é motivo suficiente. Declaração de inatividade que diz respeito apenas
ao período de 2015, não comprovando a situação atual da empresa. Agravo
desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora